Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-10.2015.8.11.0079
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001031-10.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 766.338.021-53 (APELADO), OMAR SAHB - CPF: 004.547.291-20 (ADVOGADO), RUBENS MARQUES DE MORAIS - CPF: 125.686.008-53 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO FILEMON PINTO - CPF: 648.760.041-53 (APELANTE), MARIA OROZINA MOTA - CPF: 380.538.611-72 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), LAIRTON FILEMON PINTO - CPF: 234.403.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO FILEMON PINTO - CPF: 648.760.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MARQUES DE MORAIS - CPF: 125.686.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO EMBARGANTE –VALOR DO IMÓVEL – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em embargos de terceiro o valor da causa corresponde ao valor do bem que se pretende livrar da constrição ou guarda relação com o proveito econômico desejado -
(REsp 1689175/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001031-10.2015.8.11.0079

APELANTE: MARIA OROZINA MOTA

APELADO:

RODRIGO SOARES DA SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA OROZINA MOTA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
, nos autos dos Embargos de Terceiros n° 0001342- 50.2005.811.0079, ajuizada na origem por
RODRIGO SOARES DA SILVA,
julgou improcedentes os pedidos autorais, no mais fixando a sucumbência em 10% (dez por cento) atribuída sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, resumidamente, aduz o recorrente que o valor da causa em ações possessórias deve ser o importe que reflete o proveito econômico perseguido, qual seja, o importe da área que perfaz atualmente o importe de a R$ 2.720.000,00 (dois milhões e setecentos e vinte mil reais).

Verbera que “
Observa-se que nos referidos embargos, o Apelado atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 11/08/2015, SEM QUALQUER CRITÉRIO, todavia, evidente que tal importe não condiz com a vantagem econômica que se busca obter. Em verdade, conforme laudo de avaliação acostados aos autos da ação principal de n.° 0001342-50.2005.811.0079, bem como nos autos em epígrafe às fls. 126/133, do Id. 67606532, o importe correto e condizente com o real valor do imóvel objeto da lide, corresponde a R$ 2.720.000,00 (dois milhões e setecentos e vinte mil reais).”.

O preparo foi recolhido consoante certidão Id. 249086660.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA OROZINA MOTA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
, nos autos dos Embargos de Terceiros n° 0001342- 50.2005.811.0079, ajuizada na origem por
RODRIGO SOARES DA SILVA,
julgou improcedentes os pedidos autorais, no mais fixando a sucumbência em 10% (dez por cento) atribuída sobre o valor da causa.

Pugna o recorrente para o valor atribuído da causa, seja o reflexo do valor da causa, assim sendo, haveria a majoração dos honorários sucumbências.

Sem delongas, o recurso comporta acolhimento.

Isso porquê, observa-se que o autor quando da inicial, arbitrou o valor da causa infimamente em
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entretanto, quando da contestação a aparte arguiu tal preliminar, havendo inercia do juízo singular em analisar o pleito.

E, na seara de embargos de terceiros o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, conforme pacifica jurisprudência do STJ e desta Eg. Corte.

Nesse sentido o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. EQUIVALÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, atualizado monetariamente, salvo quando houver manifesta Superior Tribunal de Justiça discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último. 3. Acórdão rescindendo proferido em embargos de terceiro visando à desconstituição de penhora que recaía sobre 15.082,2303 ha (quinze mil e oitenta e dois hectares, vinte e três ares e três centiares) de determinado imóvel rural. 4. Eventual rescisão do acórdão que resultará no afastamento da constrição judicial sobre toda a área vindicada pelo então embargante, já falecido, não só em benefício de quem propôs a ação rescisória, mas de todos os sucessores. 5. Não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece nesta Corte o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado. 6. Recurso especial não provido.”
(REsp 1689175/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTS. 258 E 259 DO CPC. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PENHORADODESDE QUE NÃO SUPERIOR AO VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito. 2. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 457.315/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015)

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ESCORREITA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DESCABIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
Em seara de embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Incabível a suspensão dos embargos de terceiro até que se aguarde o desenlace da ação principal anulatória (processo número 1045431-02.2021.8.11.0041), o que inclusive já ocorreu com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos, isso porque os embargos de terceiro e a demanda principal são causas conexas, o que, nos termos do CPC (art. 55, §§ 1o e 3o), determina o julgamento conjunto e, por conseguinte, tramitação e processamento concertado, mormente para evitar o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. Recurso provido em parte para determinar o desfazimento da suspensão determinada pelo juízo a quo para que as demandas principal e conexa sejam processadas de forma concertada, inclusive com possível compartilhamento de dilação probatória, para fins de julgamento conjunto. Decisão reformada.
(N.U 1011183-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROCEDÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO EMBARGANTE - VALOR DO IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em embargos de terceiro o valor da causa corresponde ao valor do bem que se pretende livrar da constrição ou guarda relação com o proveito econômico desejado.
(N.U 0065235-72.2016.8.11.0000, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo que o valor da causa deve ser refletido pelo importe do bem constrito.

Inaplicável a majoração contida no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024